Tribunal: TJDFT
Processo: 0011088-72.2010.8.07.0015
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DECISÃO Ciente do ofício ID 16585596 e anexo. O pagamento de precatórios por meio da sistemática de descentralização orçamentária está em fase de operacionalização nesta Coordenadoria e, em breve, será concluído. Oficie-se ao juízo de origem. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios